Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007247-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO MARTINS - CPF: 055.606.121-70 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JURANDIL PRADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.844.141-97 (VÍTIMA), GUILHERME GARCIA NETO - CPF: 545.049.531-53 (VÍTIMA), EDEM JOSE LEMES - CPF: 797.545.621-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput, CP) e desobediência (art. 330, caput, CP), após absolvição das imputações relativas às tentativas de homicídio, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O apelante postula absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por corrupção ativa; (ii) verificar se subsiste a condenação por desobediência diante da alegada ausência de dolo específico; (iii) analisar a existência de nulidade por suposta violação ao princípio da correlação; (iv) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena-base fixada para o crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção ativa é formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação, sendo idôneos os depoimentos das testemunhas, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, para sustentar a condenação.

4. A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, confirma de forma consistente o oferecimento de vantagem indevida ao oficial de justiça, estando comprovadas materialidade e autoria.

5. A desobediência à ordem legal de parada, emanada de policiais militares, restou devidamente comprovada por testemunhos harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos, configurando a tipicidade do delito do art. 330 do CP.

6. Não há violação ao princípio da correlação, uma vez que a denúncia descreveu expressamente o descumprimento da ordem de parada emitida por policiais, fundamento utilizado pela sentença para a condenação.

7. A fundamentação da pena-base no crime de corrupção ativa considerou circunstância concreta, consistente na prática em via pública, de grande circulação, o que agrava a reprovabilidade da conduta e legitima a valoração negativa, não havendo que se falar em redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a aceitação.

2. Os depoimentos de policiais e servidores públicos, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para embasar condenação.

3. A desobediência a ordem legal de parada emitida por policiais em atividade de policiamento configura o crime previsto no art. 330 do CP.

4. Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença se mantém nos limites da denúncia.

5. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
59, 69, 70, 121, caput e § 2o, VII, c/c art. 14, II; art. 330; art. 333.
CPP, arts. 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, Segunda Câmara Criminal, j. 11/09/2025; TJMT, N.U 1007583-32.2022.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, j. 22/08/2025; TJMT, N.U 0003002-23.2018.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, j. 15/08/2025; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Cícero Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal) e desobediência (art. 330,
caput,
do Código Penal), à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. No mesmo édito, foi aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução. (ID
295577363).

Segundo consta da denúncia, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 14h40min, na Avenida Athaides de Lima Barros, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, o apelante teria oferecido vantagem indevida ao oficial de justiça Guilherme Garcia Neto para que este omitisse ato de ofício, consistente na apreensão do veículo Corolla, placa OAU-0229 (Fato 01). Na mesma ocasião, o apelante teria tentado matar o oficial de justiça mediante atropelamento (Fato 02), desobedecido ordem legal de parada emitida pelos policiais militares Edem José Lemes e Jurandil Prado da Silva (Fato 03) e tentado matar os referidos policiais militares mediante atropelamento (Fato 04).

Após regular instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante foi absolvido das imputações referentes às tentativas de homicídio (Fatos 02 e 04), sendo condenado apenas pelos crimes de corrupção ativa e desobediência (Fatos 01 e 03).

Em suas razões recursais (ID 311619379), o apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a sua absolvição quanto aos crimes de corrupção ativa e desobediência, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, argumentando que a condenação pelo crime de desobediência considerou também o descumprimento de ordem emanada pelo oficial de justiça, circunstância não descrita na denúncia. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pelo redimensionamento da pena-base do crime de corrupção ativa, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Em contrarrazões (ID 315372592), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do recurso
(ID. 318204850
)
,
consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 333, CAPUT, ARTIGO 330, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório – Depoimentos policiais firmes e coesos – Enunciado Orientativo da TCCR/TJMT no 08 – 2. ALMEJADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INVIABILIDADE. Plena coerência entre os fatos narrados na denúncia, com as provas produzidas no processo e destacadas na sentença condenatória. 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA PRÁTICA DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. O crime de corrução ativa consuma-se com a mera promessa/oferecimento de vantagem indevida, pois trata-se de delito formal que independe do recebimento de dinheiro por parte do agente público, sendo este mero exaurimento do crime, estando o dolo específico demonstrado na tentativa do acusado de evitar a apreensão do veículo. Já no crime de desodiência à ordem legal dada por policiais por meio de avisos sonoros e até disparos de arma de fogo, sucedida de perseguição policial, demonstra patente o dolo na conduta do acusado. 4. TESE SUBSIDIÁRIA DE REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. Delito cometido em via pública, em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, revela maior desvalor na conduta do apelante, já que extrapola o contido no tipo penal, afrontando a moralidade e confiança da população nos agentes públicos. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

“(...)
FATO 01

Consta do incluso caderno policial que, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 14h40min, em via pública, especificamente na Avenida Athaides de Lima Barros, Bairro Cidade Alta, nesta Capital, o indiciado
CÍCERO MARTINS
ofereceu vantagem indevida ao oficial de justiça Guilherme Garcia Neto, para que este omitisse ato de ofício, consistente na apreensão do veículo Corolla, placa OAU-0229.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, na mesma data, horário e local acima declinados,
CÍCERO MARTINS
tentou matar o oficial de justiça Guilherme Garcia Neto, mediante atropelamento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 03

No mesmo contexto fático,
CÍCERO MARTINS
desobedeceu a ordem legal de funcionário público, consistente em ordem de parada emitida pelos policiais militares Edem José Lemes e Jurandil Prado da Silva.

FATO 04

Por fim, em seguida,
CÍCERO MARTINS
tentou matar os Agentes Públicos Edem Jose Lemes e Jurandil Prado da Silva Junior, mediante atropelamento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dinâmica dos fatos

Conforme apurado, no dia dos fatos, o oficial de justiça Guilherme da Costa Garcia dirigiu-se até a loja de manutenção de aparelho celular ‘Pro Cell’, com a intenção de proceder à apreensão do veículo Corolla, placa OAU-0229, conforme determinado em decisão judicial exarada nos autos do processo no 1012102-04.2018.11.0041.

Para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça solicitou apoio policial, razão pela qual os militares Edem e Jurandil ficaram de prontidão nas proximidades para auxiliar, caso fosse preciso.

Na referida loja, Guilherme foi atendido por CÍCERO que afirmou não conhecer o proprietário do veículo. Diante disso, o oficial de justiça saiu, posicionou-se próximo ao automóvel e ficou aguardando que o condutor aparecesse.

Momentos após, CÍCERO saiu da loja ‘Pro Cell’ e adentrou o veículo Corolla, momento em que Guilherme o avisou que procederia à apreensão, solicitando que retirasse seus pertences de dentro do carro.

Ressai dos autos que CÍCERO tentou argumentar com Guilherme, bem como lhe ofereceu vantagem indevida para que não fosse dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão do veículo, chamando-o para irem para o interior da loja fazer um “acerto”.

A proposta não foi aceita por Guilherme, que deu continuidade ao seu trabalho e concentrou-se no preenchimento do relatório de estado do veículo.

Ato contínuo, com inequívoca intenção de matar, CÍCERO adentrou o veículo, deu partida, e o acelerou na direção de Guilherme Garcia Neto, que somente não foi atropelado porque conseguiu desviar.

Os policiais militares Edem Jose Lemes e Jurandil Prado da Silva Junior deram ordem de parada ao indiciado CÍCERO, que, contudo, os desobedeceu.

Neste momento, CÍCERO foi na direção dos policiais militares e, agindo com animus necandi, jogou o veículo Corolla contra os Agentes Públicos, chegando inclusive a atingir a perna de um dos policiais, empreendendo fuga em seguida.

Após, foi alcançado e preso em flagrante delito. Ante o exposto, DENUNCIO CÍCERO MARTINS, como incurso nas penas do artigo 333, ‘caput’ (FATO 01); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 121, ‘caput’, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 02); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 330, do Código Penal (FATO 03); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) (FATO 04) (...)”
(denúncia -
sic
do ID. 223902726).

Diante de tais fatos o apelante foi pronunciado pela suposta prática do art. 333, caput; em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Guilherme Garcia Neto), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 330, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121, § 2o, inciso VII (cometido contra agentes públicos, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Edem José Lemes).

Consoante relatado,

após regular instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri,
Cícero Martins
foi absolvido das imputações referentes às tentativas de homicídio (Fatos 02 e 04), sendo
condenado apenas pelos crimes de corrupção ativa e desobediência (Fatos 01 e 03),
à pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Impõe-se salientar que a sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Inconformado, o apelante postula a sua
absolvição quanto aos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput, CP) e desobediência (art. 330, caput, CP), nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença, por violação ao princípio da correlação em relação ao crime de desobediência à ordem emanada pelo oficial de justiça, uma vez que tal imputação não teria constado na denúncia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, caso não acolhidos os pleitos de absolvição, que seja redimensionada a pena imposta, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial lançada de forma inidônea e insuficiente, notadamente no tocante à suposta maior reprovabilidade da conduta, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo

n
ã
o merece ser acolhida, eis que

existem elementos de convic
çã
o, produzidos sob o crivo do contradit
ó
rio, que legitimam a sentença condenatória.

1. Da pretendida absolvição quanto ao crime de corrupção ativa

O apelante sustenta que não há provas suficientes para manter a sua condenação pelo crime de corrupção ativa, argumentando que não restou demonstrado o oferecimento de vantagem indevida ao oficial de justiça.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Em relação à autoria, ressai dos autos que o oficial de justiça
Guilherme Garcia Neto
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, afirmou categoricamente que o apelante lhe ofereceu dinheiro para que não cumprisse o mandado de busca e apreensão do veículo. Conforme consta do relatório de mídias digitais, o oficial declarou:
“Quando eu abordei ele, ele me ofereceu dinheiro e eu falei que não trabalhava dessa forma”
.

Corroborando tal versão, o policial militar
Jurandil Prado da Silva Junior
, embora não tenha presenciado diretamente o momento da oferta de vantagem indevida, relatou que o oficial de justiça retornou informando que o apelante havia oferecido a ele dinheiro para impedir o cumprimento da ordem judicial. Ademais, afirmou que o próprio apelante confessou o crime quando indagado a respeito no momento de sua prisão em flagrante.

Importante destacar que o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a aceitação por parte deste.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP)
E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306, §1o, II, DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES
– AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VÁLIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório
, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

O crime de corrupção ativa é formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público
, sendo irrelevante a aceitação pelo destinatário. (...)”
(N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). Destacamos

Quanto à alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais militares seriam insuficientes para embasar a condenação, cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente no relato do oficial de justiça, vítima direta da mencionada conduta criminosa.

Registre-se, ademais que, no âmbito do Direito Processual Penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. No entanto, é importante ressaltar que cabe à defesa comprovar os argumentos apresentados em benefício do réu, o que não foi feito no presente caso, tal como determina o art. 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre a matéria em debate, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa.
A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório
(...)”
(STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023). Destacamos

Dessarte, levando em conta que a responsabilidade de provar a alegação recai sobre quem a apresenta (CPP, art. 156), e considerando que o apelante apenas negou a autoria do crime, sem apresentar elementos convincentes que pudessem desqualificar o sólido conjunto probatório dos autos, conclui-se pela preservação da sentença condenatória.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa.

2. Da pretendida absolvição quanto ao crime de desobediência

O apelante postula também, por meio de sua combativa defesa, a sua absolvição quanto ao crime de desobediência previsto no art. 333 do CP, alegando que não restou demonstrado o dolo específico de desobedecer à ordem legal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, após ser comunicado pelo oficial de justiça sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, o apelante, sob o pretexto de retirar seus pertences, adentrou o automóvel, deu partida e acelerou, desobedecendo à ordem de parada emitida pelos policiais militares.

Com efeito, o policial militar
Edem José Lemes
, ouvido em juízo, relatou que foi emitida ordem de parada ao apelante, que, mesmo assim, acelerou o veículo e evadiu-se do local. Tal versão foi corroborada pelo depoimento do oficial de justiça
Guilherme Garcia Neto
, que afirmou que, assim que o apelante entrou no carro e deu partida, o policial Edem se aproximou do veículo e emitiu ordem de parada, sendo desobedecido pelo apelante.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais em contexto de policiamento, constitui conduta penalmente típica:

“
A condenação pelo crime de desobediência subsiste, haja vista que os policiais militares relataram que o réu desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga, o que se coaduna com a prova constante dos autos.
(...) 3.
A desobediência a ordem legal de parada, reiterada em juízo por testemunhas, configura o delito do art. 330 do CP.
(...)”
(N.U 1007583-32.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

“As declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

7.
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública
, independentemente da distância percorrida ou tempo despendido na perseguição. (...)”
(N.U 0003002-23.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025). Destacamos

Portanto, diante dos elementos que comprovam que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada emitida pelos policiais militares, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Da alegada nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação

Subsidiariamente, o apelante sustenta a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, argumentando que a condenação pelo crime de desobediência considerou também o descumprimento de ordem emanada pelo oficial de justiça, circunstância não descrita na denúncia.

Contudo, tal alegação não merece acolhida.

Deveras, consoante se verifica da exordial acusatória (ID 318204850), o Fato 03 descreve expressamente que: “
CÍCERO MARTINS desobedeceu a ordem legal de funcionário público, consistente em ordem de parada emitida pelos policiais militares Edem José Lemes e Jurandil Prado da Silva”
.

A sentença condenatória, por sua vez, fundamentou a condenação pelo crime de desobediência justamente no descumprimento da ordem de parada emitida pelos policiais militares, conforme narrado na denúncia.

Dessarte, ressai cristalino que não houve qualquer ampliação da imputação delitiva ou violação ao princípio da correlação, impondo-se salientar que, o fato de a sentença mencionar também a desobediência à ordem do oficial de justiça não configura violação ao princípio da correlação, uma vez que tal circunstância foi mencionada apenas como elemento contextual, não constituindo fundamento autônomo para a condenação pelo crime de desobediência.

Ademais, conforme se extrai da dinâmica dos fatos narrada na denúncia, o apelante foi informado pelo oficial de justiça sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, tendo ciência, portanto, da ordem legal que deveria cumprir.

Assim, não há que se falar em nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação.

4. Do pleito de redimensionamento da pena-base do crime de corrupção ativa

Por fim, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base do crime de corrupção ativa, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

Com efeito, infere-se dos autos que o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável ao apelante apenas a circunstância relativa ao crime, fundamentando que:

“f) circunstâncias: o delito foi praticado em via pública, local de grande circulação e visibilidade, o que amplia a reprovabilidade da conduta por atentar frontalmente contra a moralidade e a confiança da população na lisura da atuação estatal”
. (ID 295577363).

Tal fundamentação é idônea e concreta, não se tratando de mera referência genérica ou abstrata. O fato de o crime ter sido praticado em via pública, em local de grande circulação de pessoas, efetivamente revela maior desvalor na conduta do apelante, uma vez que extrapola o contido no tipo penal, afrontando de forma mais intensa a moralidade e a confiança da população nos agentes públicos.

Nesse contexto, a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao crime mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo em afastá-la.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo,
mantendo integralmente a condenação de
Cícero Martins
, pela prática dos
crimes de corrupção ativa e desobediência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025